Tribunal: TJES
Processo: 5011648-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011648-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAVIO MARQUES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011648-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAVIO MARQUES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES
Advogados do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - NEGADO PROVIMENTO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. 2 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011648-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAVIO MARQUES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES
Advogados do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SAVIO MARQUES DE OLIVEIRA
em face do acórdão,
em que à unanimidade, denegou a ordem em sede de
Habeas Corpus.

O Embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgamento do
writ
, cujo Acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E POSSE DE ARMA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52, STJ. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o entendimento expresso na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. 2. Ordem denegada.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal, estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, o recurso será julgado desprovido.

A defesa, inicialmente, sustenta haver contradição no acórdão por entender que não houve encerramento da instrução criminal, não sendo, por isso, o caso da aplicação da Súmula 52, do STJ.

Todavia, como já dito no voto, as alegações finais já foram juntadas, incidindo, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a Súmula mencionada.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o acórdão combatido esclareceu que a instrução criminal se encerra com a junção das alegações finais:

Conforme relatado, o impetrante alega excesso de prazo na instrução criminal.

Contudo verifico das informações prestadas pela autoridade coatora que a audiência de instrução foi realizada em 07/12/2022, já tendo sido juntadas as alegações finais,
estando o feito aguardando o laudo de eficiência de arma de fogo.

Dessa forma, incide ao caso o entendimento expresso na Súmula 52 do Superior Tribunal Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [..]
2. Em consulta à pagina eletrônica da Corte a quo, verifica-se que o processo foi remetido ao Ministério Público para apresentação das alegações finais. Com o término da instrução, constata-se, in casu, incidência da Súmula n.º 52 desta Corte Superior, in verbis: "encerrada a instrução criminal, fica superada alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo''.
3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 478.523/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade. Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor. 3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.
4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.
5. Recurso não provido. (RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, que foi reavaliada e novamente indeferida em 15 de setembro de 2023.

Cumpre ainda destacar que a decretação da segregação cautelar foi realizada de maneira fundamentada, eis que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, diante da demonstração concreta da gravidade do delito, consistente em tráfico de drogas e posse de armas praticado em pacata cidade do interior capixaba.

Portanto, o argumento de que há contradição no acórdão, que ora se discute, não merece prosperar, eis que as matérias trazidas foram devidamente fundamentadas nos autos, o que demonstra de forma clara a intenção da defesa em somente rediscutir a matéria.

Dessa forma, não acolho os presentes embargos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.